Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004504-44.2026.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLOR RODRIGUES FELICIANO
PACIENTE: HUAGNER MARTINS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), sob fundamento de que integraria célula de facção criminosa voltada ao narcotráfico, atuando como “lojista” varejista, responsável pela venda direta de entorpecentes e pelo recebimento de valores por meio de chave PIX vinculada ao próprio nome. Sustenta-se ausência de materialidade delitiva, quebra da cadeia de custódia das provas digitais e inexistência de fundamentação idônea do decreto prisional, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de apreensão de drogas e eventual quebra da cadeia de custódia das provas digitais autorizam o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas nem dilação probatória, sendo inviável o exame de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.
A discussão acerca da validade de prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens e eventual quebra da cadeia de custódia exige contraditório e instrução adequada, não sendo possível reconhecer nulidade de plano sem demonstração inequívoca de adulteração ou manipulação das provas.
A ausência de apreensão direta de entorpecentes não impede, por si só, a persecução penal por tráfico de drogas, quando existirem outros elementos indiciários aptos a demonstrar a mercancia ilícita.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada em interceptações telemáticas, identificação nominal do paciente em conversas, envio de chave PIX para recebimento de valores oriundos do tráfico e indicação de sua função dentro da estrutura criminosa.
Os elementos colhidos apontam integração a organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, subordinação hierárquica e atuação habitual, evidenciando periculosidade concreta.
O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de interferência na produção probatória.
A contemporaneidade da prisão encontra-se demonstrada por mensagens datadas de período próximo à deflagração da investigação e pela inexistência de notícia de desarticulação da célula criminosa.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da suposta vinculação a facção criminosa de atuação violenta.
A alegação de necessidade de assistência a familiar não restou comprovada como imprescindível e exclusiva, não se configurando hipótese excepcional apta a justificar a substituição da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não admite exame aprofundado de provas nem análise de alegada quebra da cadeia de custódia quando ausente demonstração inequívoca de nulidade de plano. 2. A ausência de apreensão direta de drogas não impede a configuração de indícios suficientes de tráfico quando existirem elementos probatórios idôneos, como interceptações telemáticas e registros financeiros vinculados à mercancia ilícita. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem integração a organização criminosa estruturada e risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP em hipóteses de gravidade concreta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177.293 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, RHC 219.718/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004504-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZENANDE DE OLIVEIRA - CPF: 085.996.541-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ITALINO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 049.218.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 713.885.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), HUAGNER MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 753.659.871-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WESLEY XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 067.455.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), sob fundamento de que integraria célula de facção criminosa voltada ao narcotráfico, atuando como “lojista” varejista, responsável pela venda direta de entorpecentes e pelo recebimento de valores por meio de chave PIX vinculada ao próprio nome. Sustenta-se ausência de materialidade delitiva, quebra da cadeia de custódia das provas digitais e inexistência de fundamentação idônea do decreto prisional, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de apreensão de drogas e eventual quebra da cadeia de custódia das provas digitais autorizam o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas nem dilação probatória, sendo inviável o exame de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

A discussão acerca da validade de prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens e eventual quebra da cadeia de custódia exige contraditório e instrução adequada, não sendo possível reconhecer nulidade de plano sem demonstração inequívoca de adulteração ou manipulação das provas.

A ausência de apreensão direta de entorpecentes não impede, por si só, a persecução penal por tráfico de drogas, quando existirem outros elementos indiciários aptos a demonstrar a mercancia ilícita.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada em interceptações telemáticas, identificação nominal do paciente em conversas, envio de chave PIX para recebimento de valores oriundos do tráfico e indicação de sua função dentro da estrutura criminosa.

Os elementos colhidos apontam integração a organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, subordinação hierárquica e atuação habitual, evidenciando periculosidade concreta.

O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de interferência na produção probatória.

A contemporaneidade da prisão encontra-se demonstrada por mensagens datadas de período próximo à deflagração da investigação e pela inexistência de notícia de desarticulação da célula criminosa.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da suposta vinculação a facção criminosa de atuação violenta.

A alegação de necessidade de assistência a familiar não restou comprovada como imprescindível e exclusiva, não se configurando hipótese excepcional apta a justificar a substituição da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não admite exame aprofundado de provas nem análise de alegada quebra da cadeia de custódia quando ausente demonstração inequívoca de nulidade de plano. 2. A ausência de apreensão direta de drogas não impede a configuração de indícios suficientes de tráfico quando existirem elementos probatórios idôneos, como interceptações telemáticas e registros financeiros vinculados à mercancia ilícita. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem integração a organização criminosa estruturada e risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP em hipóteses de gravidade concreta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177.293 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, RHC 219.718/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Huagner Martins de Oliveira
, atualmente custodiado preventivamente por decisão proferida no âmbito da ação penal n.o 1013964-77.2025.8.11.0004, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013).

O impetrante sustenta, a ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de que não houve apreensão de drogas, tampouco foram juntadas balanças de precisão, dinheiro fracionado ou outros instrumentos relacionados ao tráfico, invocando precedentes do STJ que condicionam a validade da acusação à presença de tais elementos;

Alega também a quebra da cadeia de custódia, ao afirmar que os prints de conversas extraídos do WhatsApp foram produzidos de forma unilateral pela autoridade policial, sem perícia ou metodologia válida para preservação da integridade da prova digital;

Protesta pela ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta nos moldes do art. 312 do CPP, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como mototaxista;

Sustenta ainda inexistirem elementos mínimos que comprovem sua adesão estável a organização criminosa, destacando que sua mera inclusão em grupos de WhatsApp ou interlocuções isoladas não seriam suficientes para caracterizar o dolo associativo;

Pretende assim, a concessão da ordem em favor do paciente, para que este seja posto em liberdade, ou substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação do
mandamus
constitucional, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados ao suplicante, da quebra da cadeia de custódia das provas digitais e da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Huagner Martins de Oliveira, vulgo “Professor” juntamente com os demais coacusados, estariam praticando os crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, na cidade de Barra do Garças/MT. Sendo que o suplicante era diretamente subordinado ao coinvestigado Cezenande de Oliveira, vulgo “Salvador”. Apurou-se que o paciente desempenhava função de lojista varejista, responsável pela venda direta de drogas aos usuários finais. Ademais, as investigações apontam das mensagens trocadas entre o suplicante Huagner Martins de Oliveira e o coinvestigado Cezenande de Oliveira, vulgo “Salvador” que ele envia chave PIX (cadastrada em seu próprio nome, conforme verificado nos sistemas policiais - ID 215880763, p. 58) para recebimento de valores oriundos da mercancia de drogas. Não há fragilidade na identificação do numeral, tendo em vista que ao ser questionado por “Salvador” quem era o interlocutor, o paciente confirmou ser ele mesmo (ID 215880763, p. 52). Deste modo, restou constatado que o suplicante e demais acusados seriam integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” que é dedicada a prática de crimes violentos e ao narcotráfico, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT. – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito – Crimes de natureza permanente. – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES). – Apesar de restar comprovado que o paciente Huagner Martins de Oliveira vive em união estável, compondo o seu núcleo familiar a sua genitora e um irmão com 11 (onze) anos de idade, portador de TOC (Id n°. 346605395 ao Id n°. 346605396), não trouxe aos fólios prova de que a presença do paciente seja imprescindível aos cuidados da sua genitora e do seu irmão mais novo. Além disso, o fato de o mesmo, supostamente, ter praticado os crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a substituição da sua prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319 CPP. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88. – Pela denegação da ordem.” (sic)

Inconformado com a decisão liminar, o impetrante interpôs agravo interno, pretendendo a reversão da decisão liminar que indeferiu a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Ressalte-se que a análise aprofundada sobre a validade da prova digital e eventual ausência de materialidade delitiva, por demandar confronto e valoração de elementos fático-probatórios constantes dos autos da ação penal, extrapola os estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem juízo substitutivo do mérito penal.

A jurisprudência pacífica do STF e STJ veda o exame aprofundado de provas nessa via processual excepcional, notadamente quando se pretende infirmar o conteúdo de decisões fundamentadas do juízo de origem, conforme:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (HC 177293 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 11-03-2020

PUBLIC 12-03-2020)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO MILAGRE ECONÔMICO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO HÁ QUASE QUATRO ANOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS: MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS, AQUISIÇÃO DE BENS EM NOME DE TERCEIROS E VINCULAÇÃO COM PESSOAS INVESTIGADAS POR TRÁFICO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES PARA A INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS PATRIMONIAIS DE SEQUESTRO E BLOQUEIO FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR EVENTUAL CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A MATÉRIAS

NÃO APRECIADAS PELA CORTE ESTADUAL.

1. O trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

2. Havendo indícios consistentes de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, transações suspeitas e vínculos com pessoas investigadas por tráfico de drogas, mostra-se legítima a continuidade das investigações.

3. A inexistência de apreensão direta de drogas com o investigado não elide a justa causa para apuração de crime de lavagem de dinheiro, bastando, nesta fase, a existência de elementos que indiquem a origem ilícita dos valores.

4. A alegada demora do inquérito não se configura quando demonstrada a realização de diligências complexas, como quebras de sigilo bancário e telemático e análise de vultosa movimentação financeira.

5. As medidas cautelares de constrição patrimonial encontram-se amparadas em fundamentos concretos e visam assegurar a efetividade de eventual confisco, nos termos do art. 125 e seguintes do Código de Processo Penal e do art. 4o da Lei n. 9.613/1998.

6. Questões relativas à valoração probatória e ao mérito da investigação não comportam exame aprofundado na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC n. 219.718/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

O Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, apregoa que:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos na investigação, especialmente a vinculação do paciente a rede de traficância ligada à facção criminosa Comando Vermelho, mediante mensagens de aplicativo de mensagens, ordens recebidas e enviadas, identificação nominal em chave PIX cadastrada em nome próprio e atuação no fluxo financeiro do tráfico.

Embora o impetrante afirme que as mensagens são ambíguas e descontextualizadas, essa é precisamente uma matéria de mérito probatório, a ser oportunamente apreciada no curso da instrução penal, sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegada inexistência de materialidade por ausência de apreensão de drogas, cumpre destacar que o tráfico de drogas pode se configurar mesmo na forma não flagrancial ou indireta, quando há elementos suficientes que demonstrem a mercancia, inclusive com base em interceptações telemáticas e provas digitais.

O magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou que este oferece risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que existem indícios que o paciente Huagner Martins de Oliveira, vulgo “Professor” juntamente com os demais coacusados, estariam praticando os crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, na cidade de Barra do Garças/MT. Sendo que o suplicante era diretamente subordinado ao coinvestigado Cezenande de Oliveira, vulgo “Salvador”.

Foi apurado que o paciente supostamente desempenhava função de lojista varejista, responsável pela venda direta de drogas aos usuários finais. Ademais, as investigações apontam das mensagens trocadas entre o suplicante Huagner Martins de Oliveira e o coinvestigado Cezenande de Oliveira, vulgo “Salvador” que ele envia chave PIX (cadastrada em seu próprio nome, conforme verificado nos sistemas policiais - id. 215880763, p. 58) para recebimento de valores oriundos da mercancia de drogas. Não há fragilidade na identificação do numeral, tendo em vista que ao ser questionado por “Salvador” quem era o interlocutor, o paciente confirmou ser ele mesmo (id. 215880763, p. 52).

Deste modo, constatou-se que o paciente e demais acusados supostamente seriam integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” que é dedicada a prática de crimes violentos e ao narcotráfico restando evidenciado o risco à ordem pública.

A autoridade, tida como coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fundamentou que:

“d) HUAGNER MARTINS DE OLIVEIRA (vulgo "Professor"): exerce supostamente função de lojista varejista, responsável pela venda direta de drogas aos usuários finais.

O investigado é identificado nas conversas pelo vulgo "Professor", vinculado ao número (66) 96351470. Das mensagens trocadas entre o investigado e Salvador é possível verificar que ele envia chave PIX (cadastrada em seu próprio nome, conforme verificado nos sistemas policiais - ID 215880763, p. 58) para recebimento de valores oriundos da mercancia de drogas. Não há fragilidade na identificação do numeral, tendo em vista que ao ser questionado por Salvador quem era o interlocutor, o investigado confirmou ser ele mesmo (ID 215880763, p. 52).

Além disso, é expressamente identificado como "lojista" por Cezenande, que lhe dá ordens diretas: "E como vcs é lojista mn tlgd / Seis vai ter que dá uma atenção a mais pra ela / Vai ter qui fica com ela tlgd” (ID 215880763, p.53). Além de "Pega a visão meu aliado tem como mnd os 50 aí / Na chave aleatória", solicitando pagamento à Cezenande.

(...) (ii) Do Periculum libertatis

O periculum libertatis, por sua vez, decorre da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta dos investigados, evidenciada pela estrutura e modus operandi da organização criminosa. Os indícios destacados alhures, demonstram que os investigados, em tese, integram organização criminosa para o tráfico de drogas, estruturada, com organização e divisão de tarefas e com alto poder de disseminação nesta urbe e em plena atividade em Barra do Garças/MT.

Observa-se que as conversas analisadas pela extração de dados são datadas de período anterior à prisão de dos investigados recolhidos atualmente (WILKER SILVA LOPES NUNES e WESLEY XAVIER DE ALMEIDA), apontando o caráter habitual dos investigados, e não conduta isolada ou eventual, havendo potencial risco de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade.

(...) A liberdade dos investigados representa risco concreto à ordem pública, pois permitiria a continuidade do tráfico de drogas, o fortalecimento da facção e a consolidação de um poder paralelo ao Estado, com potencial de intimidação social e recrutamento de novos integrantes, além de possibilitar a continuidade da circulação de valores ilícitos.

(iii) Requisitos do art. 313 do CPP

Quanto ao requisito previsto no art. 313 do CPP, verifica-se que os crimes investigados (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa) são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. (iv) Conveniência da instrução criminal

A prisão preventiva também se justifica para assegurar a conveniência da instrução criminal. Isso porque as conversas analisadas demonstram que os investigados possuem conhecimento sobre as técnicas de investigação e monitoramento policial, a demonstrar a sofisticação na utilização de estratégias para ocultar provas e dificultar a apuração dos fatos, além da possibilidade de articulação de versões combinadas com outros integrantes da organização criminosa, caso permaneçam em liberdade.

(v) Da contemporaneidade

(...) No caso em análise: os fatos são contemporâneos, pois as conversas de WhatsApp datam de março a maio de 2025; o Relatório de Investigação foi concluído em setembro de 2025; não há notícia de desarticulação da célula local, permanecendo o risco concreto de continuidade das atividades ilícitas.

Portanto, ainda se fazem presentes os motivos ensejadores do decreto prisional cautelar, em razão do risco à ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos delitos e, ainda, por conveniência da instrução criminal, haja vista que, como foi demonstrado, o tráfico de drogas constituía atividade habitual e organizada dos investigados, não se tratando de conduta isolada ou eventual" (sic - id. 219680430)

Dessa forma, observa-se que o magistrado de origem, destacou as questões que colaboraram para a decretação da prisão preventiva do paciente, havendo o encadeamento lógico da ação da suposta organização criminosa e a contextualização criminosa realizada na espécie.

No que tange à cadeia de custódia, embora a alegação de ausência de perícia nos prints digitais seja levantada, inexiste prova cabal de violação capaz de, de plano, macular a integralidade da investigação ou invalidar os elementos colhidos.

Ademais, a alegação de quebra da cadeia de custódia, por si só, não conduz ao trancamento da ação penal, sendo necessário o contraditório pleno e a oitiva das partes em fase adequada.

Em tempo, a alegação de quebra da cadeia de custódia, demanda o revolvimento fático probatório, visto que não se evidencia de plano nos presentes autos, a manipulação ou adulteração das provas, ainda que não periciadas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE CONSTATADA. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO EVIDENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. Verifica-se a ilegalidade da busca domiciliar perpetrada pela polícia, haja vista que foi baseada na droga apreendida com o paciente, em via pública, confissão informal e autorização do próprio paciente em pleno clima de estresse policial, cuja comprovação não ficou demonstrada, elementos insuficientes para evidenciar a prática de crime em flagrante, dentro da residência.

3. A matéria relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que configura indevida supressão de instância.

4. Impossibilidade de enveredar no acervo fático-probatório para perquirir onde teria ocorrido a abordagem policial, se em via pública ou já dentro do pátio da residência, estando esclarecido, na sentença e no acórdão, que a revista teria sido efetivada em via pública.

5. "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

6. Habeas corpus concedido em parte apenas para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, mantendo-se a validade quanto ao material apreendido em via pública, devendo ser prolatada nova sentença com base nas provas remanescentes.” (HC n. 831.357/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O mesmo se aplica aos argumentos de que o paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a concessão da liberdade provisória. Havendo elementos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, suas qualidades pessoais não possuem força suficiente para desconstituírem a necessidade de sua segregação provisória.

Quanto a alegada necessidade de cuidar de sua genitora e um irmão menor, não observa-se dos autos elementos que indiquem a necessidade imprescindível de o paciente exercer os referidos cuidados, a destempo de outro parente que possa se responsabilizar.

Ademais, não reluzem dos autos, elementos que demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados especiais por parte da genitora e o irmão menor que alega-se, possuir TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo).

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em hipóteses que envolvam a necessidade de cuidado direto, condiciona tal substituição à comprovação inequívoca de que o paciente é figura exclusiva e absoluta, o que não se observa no caso ora tratado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art . 318, VI, do CPP. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4 . No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134) . Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Posto isso, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026